Tribunal: TJDFT
Processo: 0723479-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO LIMINAR. CONCESSÃO. CONTRATO DE COMODATO. CLÁUSULAS PACTUADAS OBSERVADAS PELA AGRAVADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O art. 560 do Código de Processo Civil (CPC) dispõe que o possuidor tem direito de reintegração de posse em caso de esbulho. O art. 561, por sua vez, elenca os pressuposto para deferimento da medida.
2. Atendidos os pressupostos, impõe-se o deferimento de liminar de reintegração de posse nos termos do art. 562, do CPC.
3. No presente caso, os pressupostos normativos foram comprovadas por meio do contrato de comodato e da apresentação de ata notarial. Correta a decisão recorrida.
4. Recurso conhecido e não provido.